Tribunal: TJMT
Processo: 1019656-87.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019656-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (“Embargante”) contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental para confirmar a liminar a fim de determinar: i) a suspensão dos efeitos da decisão de ‘revisão de ofício do reexame’ datada de 21/03/2018, ii) que seja mantido como suspenso o status do crédito tributário relativo ao DAR nº 999/08.294.553-12 no conta corrente fiscal da Impetrante, iii) que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar o protesto da dívida; e iv) que o débito não seja óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal.

Sustenta que o v. acórdão decidiu de forma contrária ao entendimento consolidado no STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.130.545/RJ), que admite a possibilidade de revisão de lançamento desde que limitado a correção de erro de fato.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeito infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 142444695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão no acórdão questionado no que tange a divergência de entendimento em relação a precedente do STJ que sedimentou a possibilidade de revisão do lançamento quando ocorrer erro de fato.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda restou devidamente consignado que prevê a anulação de lançamento somente encontra amparo na legislação quando evidenciado fato novo, assim, não há no acórdão qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

verifica-se que a Apelada requereu a revisão de lançamento de doze Documentos de Arrecadação (DARs) constituídos pela Secretaria de Estado de Fazenda, sendo deferido e estornados os lançamentos, e após transcorrido pouco mais de um ano, a autoridade apontada coatora realizou revisão de ofício do reexame e reestabelecendo o valor lançado de R$ 112.044,60 (cento e doze mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Cabe ressaltar que apesar do caput, do artigo 986-A do Regulamento de ICMS estabelecer que a matéria já analisada pela Administração Pública não deva ser submetida a novo julgamento na esfera administrativa, os parágrafos dos mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade revisão e possibilidade de anulação do lançamento somente quando evidenciado fato novo, não verificado anteriormente, como cito:“Art. 986-A A decisão definitiva impede que a matéria seja submetida a novo julgamento na esfera administrativa, devendo o respectivo processo, depois de transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, ser eletronicamente registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. (cf. § 4º art. 39 da Lei nº 7.098/98, redação dada pela Lei nº 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019)§ 1º O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a constatação da decadência, prescrição ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário.§ 2º O disposto no § 1º deste artigo alcança também o processo que já houver sido encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, desde que o débito ainda não esteja inscrito em Dívida Ativa, após o que somente a Procuradoria Geral do Estado poderá determinar o cancelamento da dívida.§ 3º Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá manter equipe ou unidade para, em apoio às demandas originárias da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado:I - promover o controle da legalidade do lançamento do crédito tributário constituído, ainda não inscrito em Dívida Ativa, em relação ao qual não caibam mais defesas ou recursos administrativos, exceto quanto aos créditos tributários julgados no âmbito do Conselho de Contribuintes;II - auxiliar a Procuradoria Geral do Estado, por meio de parecer fiscal, quanto à legalidade dos débitos já inscritos em Dívida Ativa”.” (id. 135591672)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023